Tribunal: TJSP
Processo: 2268639-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento definitivo de sentença - ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – decisão que determinou a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida na sentença (exibição de extratos e cessação de cobranças reconhecidas como indevidas), sob pena de multa diária de R$1.000,00 – extratos já

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento definitivo de sentença - ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – decisão que determinou a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida na sentença (exibição de extratos e cessação de cobranças reconhecidas como indevidas), sob pena de multa diária de R$1.000,00 – extratos já apresentados nos autos do cumprimento de sentença – necessidade, ademais, de prévia intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer – Súmula 410 do STJ – multa, por ora, afastada - agravo provido.*